Tribunal: TJDFT
Processo: 0747816-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE MÍNIMO EXISTENCIAL. PENHORA DE PROVENTOS INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por BRB – Banco de Brasília S.A. contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, em execução de título extrajudicial.
2. A execução tem origem em Cédula de Crédito Bancário (CCB), de natureza não alimentar, no valor de R$ 171.411,01.
3. A decisão agravada indeferiu a penhora de 30% dos proventos do executado por reconhecer a impenhorabilidade legal prevista no art. 833, IV, do CPC.
4. O agravante sustenta que a jurisprudência do STJ admite a mitigação da impenhorabilidade salarial, desde que preservado o mínimo existencial.
5. O agravado afirma possuir renda líquida de R$ 4.504,35, inteiramente comprometida com despesas essenciais, e que qualquer desconto violaria sua dignidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é possível relativizar a impenhorabilidade dos proventos do executado para autorizar a penhora de 30% de sua remuneração; e
(ii) saber se, no caso concreto, estão presentes os requisitos reconhecidos pela jurisprudência para a mitigação excepcional da regra do art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da impenhorabilidade de verbas remuneratórias, nos termos do art. 833, IV e § 2o, do CPC, quando preservado o mínimo existencial do devedor (EREsp 1.582.475/MG).
8. A 6a Turma Cível deste Tribunal segue esse entendimento, autorizando a penhora apenas quando comprovada a existência de renda que permita preservar condições mínimas de subsistência do devedor e de sua família.
9. O executado aufere renda líquida de R$ 4.504,35, valor considerado parco à luz da jurisprudência desta Turma, por corresponder a rendimento inferior a três salários mínimos, circunstância que impede qualquer medida constritiva.
10. A situação se assemelha ao entendimento firmado no Acórdão no 1750660, segundo o qual a penhora de qualquer percentual sobre remunerações baixas compromete diretamente a dignidade e o mínimo existencial.
11. A credora não apresentou elementos que indiquem padrão de vida incompatível com os rendimentos do executado, capaz de afastar a presunção de necessidade.
12. Assim, deve prevalecer a proteção legal ao salário, nos termos do art. 833, IV, do CPC, mantendo-se a decisão que indeferiu a penhora.
IV. DISPOSITIVO
13. Agravo de instrumento desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a penhora de 30% dos proventos do executado.
TESE DE JULGAMENTO:
“1. A mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC exige prova de que a constrição não comprometerá o mínimo existencial do devedor. 2. A remuneração líquida inferior a três salários mínimos inviabiliza a penhora de qualquer percentual, diante da proteção da dignidade e da subsistência do executado”.